Tribunal: TJSP
Processo: 2193968-87.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Alegação de nulidade da citação na ação de conhecimento. Artigo 248, 4o, do CPC. Presunção relativa de recebimento da correspondência. Fatos que indicam deficiência no recebimento da comunicação. Nulidade de citação ora proclamada. Recurso provido.